Tribunal: TJES
Processo: 5015056-39.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015056-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICELINA DOS SANTOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015056-39.2023.8.08.0048

Recorrente: ALICELINA DOS SANTOS

Recorrido: ITAU UNIBANCO S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATO REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. A LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM NOME DA PARTE AUTORA. O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, NO VALOR DE R$ 747,18 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), PASSOU A SER DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A SER PAGO EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS, NO VALOR DE R$19,24 (DEZENOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). FORAM DESCONTADAS 23 (VINTE E TRÊS) PARCELAS, NO MONTANTE DE R$ 442,52 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGA QUE
O CONTRATO FOI REALIZADO PELA AUTORA ATRAVÉS DA MODALIDADE DIGITAL.

ADUZ QUE O CONTRATO É VÁLIDO E FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO DE FORMA ELETRÔNICA, NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE O BANCO COMPROVOU A AVENÇA POR MEIO DE GEOLOCALIZAÇÃO, ASSINATURA DIGITAL DA PARTE AUTORA, ALÉM DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DA PARTE AUTORA.

RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO QUE SITUAM O CONTATO FIRMADO PELA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA COM LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA AO ENDEREÇO DOMICILIAR INDICADO NA EXORDIAL. CONTRATO INSTRUÍDO POR DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE , CUJA AUTENTICIDADE NÃO FOI INFIRMADA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA ALEGADAMENTE PERTENCENTE À DEMANDANTE. ALEGAÇÕES CONSTANTES DA PEÇA CONTESTATÓRIA, LASTREADAS EM DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, E QUE NÃO FORAM IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE PELA POSTULANTE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)